Tribunal: STF
Processo: HC 241132
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 2.048.713/MG, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.



    2. Embargos de declaração rejeitados (doc. 45, p. 1).



    Neste habes corpus, a defesa alega que:



    [...] durante toda a persecução penal, não foram comprovadas a autoria e materialidade do delito, ora imputado ao Paciente, seja por meio de prova pericial direta, indireta, testemunhas ou outras formas hábeis, previstas na legislação penal.



    Isto pois, segue abaixo o excerto do acórdão que manteve a aplicação da pena ao Paciente, sob o argumento pífio, data vênia, de que o exame pericial não se mostra indispensável nos crimes que deixam vestígios, indo contra a previsão da Lei Federal, estatuída pelo artigo 158 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Ocorre que, no caso em apreço, conforme abalizado infra, vê-se que houve inegável afronta aos preceitos constitucionais do Paciente, tais como, o direito à prova e os princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e presunção da inocência, especialmente considerando o fato de que o exame pericial, realizado em 01 (uma) das 03 (três) supostas vítimas atestou a ausência de indícios mínimos de prática de tortura (doc. 1, p. 6).



    Nesse contexto, afirma que:



    Em fase judicial, o médico legista Dr. Wesley Oliveira Figueiredo, afirmou em fls. 1125/1126 não existir no exame de fls. 43/44 qualquer evidência de que a suposta vítima Washington, tenha sido torturado e que as lesões ali registradas NÃO são compatíveis com choques na boca, chutes e socos nas costelas, sendo, ao que tudo indica e com base em sua experiência, provenientes de uma queda/tombo.



    Afirmou ademais, de forma categórica, que a suposta vítima não relatou ter sido submetida a qualquer tortura, haja vista que em casos do delito em voga existe um protocolo específico da perícia forense, constante nos autos em fls. 1141/1160 a ser seguido, bem como as diretrizes do Protocolo de Istambul.



    Assim, diante das provas constantes nos autos, têm-se que a suposta vítima submetida ao exame de corpo de delito se retratou das infundadas alegações, comprovando que Luciano não exerceu qualquer agressão ou tortura em seu desfavor, sendo as lesões constantes no laudo pericial, mais precisamente no item 1, decorrentes de uma queda de Washington.



    O que se tem na realidade, é uma única declaração em juízo supostamente incriminatória prestada por Adriano, ao passo que existem 17 (dezessete) depoimentos judiciais de testemunhas que caminham no sentido de infirmarem totalmente as acusações da apontada vítima, além das declarações de Farley, que também afastam qualquer reconhecimento de conduta ilícita atribuída ao Paciente, simplesmente ignoradas pelas instâncias anteriores e a ausência de outros meios de prova aptas a comprovarem o suposto delito de tortura (doc. 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    a) A concessão da liminar e, ao final, a confirmação do pedido quando do julgamento de mérito, considerando os argumentos esposados, PATENTE A NULIDADE EXISTENTE NO CASO EM TELA FACE A AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL NAS SUPOSTAS VÍTIMAS EM AFRONTA A LEI E JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA CORTE SUPREMA EM DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E QUE FORA POSTERIORMENTE CONVALIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ORA AUTORIDADE COATORA, que se opera em desfavor do Paciente baseado na manutenção do édito condenatório lastreado em meras conjecturas, laudo que comprovou a ausência de indícios mínimos de tortura e depoimentos controvertidos, os impetrantes repousam confiantes no justo julgamento do presente writ com o imediato trancamento da ação penal;



    b) No mérito, por estarem presentes os requisitos do direito do Paciente, requer seja RECONHECIDA A NULIDADE do caso em tela ante a ausência de provas da autoria e materialidade do delito imputado, com a consequente concessão da ordem para a reforma do v. acórdão do c. STJ, ABSOLVENDO-O da prática dos crimes pelos quais foi condenado, por ter havido contrariedade aos dispositivos da Constituição Federal, qual seja, o artigo 5°, incisos LIV e LV, bem como o artigo 93, inciso IX; e



    c) Requer a intimação dos procuradores subscritos acerca de todos os atos processuais, mormente da data de julgamento do presente writ, sob pena de nulidade, eis que possuem interesse e direito em proferir sustentação oral em favor do Paciente (doc. 1, pp. 27-28).



    É o relatório. Decido.



    A questão foi abordada com mais verticalidade no julgamento do agravo regimental que antecedeu os embargos de declaração, oportunidade em que o Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se nos seguintes termos:



    Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    Quanto à materialidade delitiva, o tribunal de origem assim se manifestou:



    "Com efeito, verifica-se que W. afirmou que foi agredido pelos réus.



    Seus relatos encontraram amparo no mencionado laudo de fls. 43-144, o qual deu conta que o ofendido apresentava equimoses na coxa direita, no pé esquerdo e no braço direito. Além disso, o perito subscritor esclareceu que as lesões encontradas eram compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima à época e que elas tinham sido ocasionadas entre 01 a 15 dias antes do exame, o qual, frisa-se, foi realizado 02 dias depois dos fatos (fls. 646-647).



    Não me passaram despercebidos os relatos judiciais do perito, o qual, embora tenha confirmado o teor do documento, disse que as lesões constatadas não eram compatíveis com choques desferidos na boca e chutes e socos na costela. Porém, o experto ressaltou que estas lesões poderiam não deixar vestígios - especialmente o choque, o qual causa lesão apenas nos casos incomuns em que é desferido com intensidade suficiente para provocar queimaduras -, justificando, a meu ver, a ausência de constatação de outras lesões no ofendido (fls. 1.125-1.126).



    Em relação às demais vítimas, as quais não foram submetidas a exame de corpo de delito, repito que a prova oral se mostrou suficiente para fins de materialidade do crime em comento, de forma que sua ausência não culmina na solução absolutória propugnada pela defesa."



    Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que, em se tratando do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, "a", da Lei 9.445/1997, e sendo impingido à vítima sofrimento de ordem psicológica e agressões que não deixaram vestígios, é suficiente a sua comprovação por meio de prova testemunhal. A propósito:



    'PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. PRÁTICA QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A parte insiste na ausência de exame de corpo de delito, olvidando que o acórdão recorrido assentou que, no caso, as agressões foram de tal monta que não deixaram vestígios, havendo outras provas a corroborar a efetiva prática delitiva.



    2. Em se tratando do crime de tortura e sendo impingido à vítima sofrimento de ordem psicológica e agressões que não deixaram vestígios, é suficiente a sua comprovação por meio de prova testemunhal. Precedentes.



    3. Maiores considerações a respeito, tal como postulado, demandaria aprofundado reexame de matéria fático-probatória, providência vedada nesta Corte, a teor do óbice da Súmula 7/STJ.



    4. A questão foi devidamente abordada na decisão agravada, sendo certo que o desacolhimento da pretensão da parte não caracteriza omissão.



    5. É inadmissível a apreciação de matéria probatória nesta via, mormente questão nova não submetida ao crivo das instâncias ordinárias, mostrando-se inviável, portanto, a pretendida suspensão do processo. Eventual retratação da vítima deve ser feita por meio de devido procedimento de justificação judicial, a fim de lastrear a competente revisão criminal.



    6. Agravo regimental improvido." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 44.396/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 25/11/2015.)



    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. 1. EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. SOFRIMENTO DE ORDEM MENTAL. COMPROVAÇÃO POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. SUFICIÊNCIA. 2. ORDEM DENEGADA.



    1. Em se tratando do crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso I, 'a', da Lei 9.445/97, e sendo impingido à vítima apenas e tão somente sofrimento de ordem mental, e que, portanto, e de regra, não deixa vestígios, é suficiente a sua comprovação por meio de prova testemunhal.



    2. Ordem denegada." (HC n. 72.084/PB, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 4/5/2009.)



    Com efeito, o tribunal de origem consignou que, em relação às vítimas, as quais não foram submetidas a exame de corpo de delito, a prova oral se mostrou suficiente para fins da comprovação da materialidade do crime. Além disso, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



    Com relação à majorante previstas no art. 1º, § 4º, III, da Lei 9.455/1997, a Corte Estadual declarou que os réus abordaram cada uma das vítimas, colocando-as nos veículos que foram conduzidos por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para o cometimento do delito, e por diferentes locais da Comarca de Curvelo/MG, onde ocorreram as agressões (e-STJ, fl. 2064).



    Dessa forma, a modificação do acórdão recorrida nesse aspecto requereria o que não é vedado nesta instância especial, de acordo com o entendimento consagrado na Súmula 7/STJ.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 36, pp. 257-258). 



    O acórdão impugnado não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, o crime de tortura pelo qual o paciente foi condenado encontra-se devidamente comprovado nos autos, uma vez que, segundo conclusão das instâncias ordinárias, os relatos judiciais do perito confirmaram “que as lesões constatadas não eram compatíveis com choques desferidos na boca e chutes e socos na costela. Porém, o experto ressaltou que estas lesões poderiam não deixar vestígios - especialmente o choque, o qual causa lesão apenas nos casos incomuns em que é desferido com intensidade suficiente para provocar queimaduras -, justificando [...] a ausência de constatação de outras lesões no ofendido”.



    Além disso, com relação às demais vítimas que não foram submetidas a exame de corpo de delito, “a prova oral se mostrou suficiente para fins de materialidade do crime em comento, de forma que sua ausência não culmina na solução absolutória propugnada pela defesa”.



    Nesse contexto, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Daí por que a conclusão de que o paciente praticou o crime descrito no art. 1º, § 4º, III, da Lei n. 9.455/1997 foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância, pelo que fica afastado o pedido de absolvição.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    No mesmo sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, I, "A", § 4º, I E III, DA LEI Nº 9.455/97. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVA PRODUZIDA EM FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022.



    2. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 224.437-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023; HC 207.824-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022; RHC 192.283-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/2020.



    3. In casu, os pacientes foram condenados, em segunda instância, à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, "a", § 4º, I e III, da Lei nº 9.455/97.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno desprovido (HC 226.839 ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/5/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator